Tribunal: TJBA
Processo: 0547699-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547699-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Amil Assistência Médica Internacional SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NADJA MARIA SERPA GONZAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A QUESTÃO E EXPÕE DE FORMA COERENTE AS RAZÕES DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0547699-24.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante Amil Assistência Médica Internacional SA e como apelada NADJA MARIA SERPA GONZAGA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não acolher os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau